Tribunal: STF
Processo: ARE 1435967
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-25
Data de publicação: 2023-05-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 1ª Região, assim ementado (Doc. 48, fls. 3-4):



    “CIVIL, ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONTRATO DE SEGURO. NECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO. SUSEP. ILEGITIMIDADE PARA PROMOVER A DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO CONSUMIDOR. LEGITIMIDADE PARA COIBIR ATIVIDADE IRREGULAR SECURITÁRIA. ATUAÇÃO DA ASSOCIAÇÃO QUE SE CARACTERIZA COMO SECURITÁRIA. ILEGALIDADE. VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 757, DO CÓDIGO CIVIL, E 24, 74 E 78 DO DECRETO-LEI 73/66. "SEGURO MÚTUO". SENTENÇA MANTIDA. 



    1. A SUSEP é parte ilegítima para propor ação civil pública com o escopo de obter condenação do polo passivo ao pagamento de indenização por danos difusos ao consumidor, pois a legitimação que lhe é conferida pelo art. 5º, IV, da Lei n° 7.347/85 não é irrestrita e está condicionada ao seu âmbito de atuação, não tendo ela por prerrogativa a defesa dos direitos do consumidor. 



    2. Lado outro, evidencia-se a legitimidade da SUSEP para a causa quanto ao pedido direcionado à declaração de irregularidade do exercício da atividade securitária por parte dos requeridos, assim como de proibição de comercialização de contratos de seguros, pois dentre suas finalidades insere-se a de coibir o exercício irregular da atividade securitária. 



    3. Não se justifica o acolhimento da denunciação à lide, seja porque a discussão encontra-se preclusa, em virtude da ausência de interposição de recurso contra a decisão que indeferiu o pedido de intervenção de terceiros no curso da ação; seja porque a denunciação da lide visa à economia processual e direciona-se à garantia de eventual ação de regresso, afeiçoando-se em desacordo com os fundamentos do instituto o acolhimento do pedido, que, inclusive, acarretaria a nulidade dos atos processuais. 



    4. A atividade desempenhada pela associação caracteriza-se como securitária e se constitui ilegal na medida em que não houve autorização do órgão competente, nos termos disciplinados pelos artigos 757, do Código Civil/2002, e 24, 74 e 78 do Decreto-lei n° 73/1966. Precedente do STJ no REsp 1616359, de relatoria do Ministro OG Fernandes, em 21/06/2018, Dje 27/06/2018. 



    5. Reforça a ilegalidade da atividade da associação a existência de Projeto de Lei (n° 5.934/13), em tramitação na Câmara dos Deputados, que propõe modificar o Decreto-lei n° 73/66 para permitir sociedades cooperativas de transporte operar com seguros privados por furto, acidentes e incêndios, entre outros, haja vista que exerce a atividade tipicamente securitária sem autorização do órgão competente, pelo menos enquanto não convertida em lei o referido projeto de lei. 



    6. Eventuais vícios do processo administrativo, que resultou na fixação de multa em desfavor da requerida, não se inserem no escopo desta ação civil pública, inclusive porque o processo judicial tramitou regularmente, por se tratar a discussão de matéria de direito, cuja análise não depende das conclusões do processo administrativo, e diante da independência das instâncias. 



    7. Incidência das disposições do Código de Defesa do Consumidor, porquanto se analisa a atividade concretamente desempenhada pela associação para fins de subsumir o caso em análise às regras consumeristas e, evidenciado se tratar de contrato de seguro, aplicam-se as disposições do CDC — art. 3º, § 2°. 



    8. A atividade desempenhada pela requerida não se enquadra, ainda, na concepção de "seguro mútuo", cuja admissibilidade referida no Enunciado n. 185 da III Jornada de Direito Civil do Conselho da Justiça Federal se restringe a grupos restritos de ajuda mútua, em contrapartida à inegável possibilidade de admissão de grupos indiscriminados de pessoas pelo Estatuto da Associação e pelo Regulamento do Associado. Inteligência do STJ. 



    9. Indefere-se a concessão de assistência judiciária gratuita à associação-ré, tendo em vista que não se trata de entidade filantrópica e porque não há elementos capazes de demonstrar sua incapacidade para arcar com as despesas processuais. 



    10. Negar provimento à remessa oficial, tida por interposta, e à apelação da União de Resguardo ao Amigo Betinense — PROCAR e outros. Sentença integralmente mantida”.



    Opostos Embargos de Declaração (Doc. 51), foram rejeitados (Doc. 53).



    No Recurso Extraordinário (Doc. 57), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, a UNIÃO DE RESGUARDO AO AMIGO BETINENSE E OUTRO(A/S) alegam que o acórdão recorrido, ao manter sentença que julgou procedente o pedido autoral para que fosse reconhecida a ilicitude da atuação da recorrente no mercado de seguros, violou os arts. 5º, XVII, LIV e LV; e 93, IX, da CF/1988 (liberdade de associação, devido processo legal, contraditório, ampla defesa e fundamentação das decisões).



    Aduzem que diversamente do consignado no acórdão recorrido, não atuam no mercado de seguros privados, já que serve de mera intermediária do interesse de seus associados, ao ratear entre os mesmos os prejuízos suportados individualmente, conforme previsão de seu Estatuto e de seu Regulamento (Doc. 57, fl. 12). 



    Sustentam que as obrigações e objetivos são conjuntos, entre Associação e Associados, sem haver lucro ou vantagem a qualquer dos envolvidos. Assim, qualquer prejuízo sofrido pela PROCAR trata-se de prejuízo sofrido por todos os associados, na medida em que são estes que arcam com os pagamentos, de forma rateada. A Associação é, nada mais do que a personificação jurídica de seus associados, coletivamente, já que é por meio dela que ocorre a negociação e a interface entre os participantes do programa criado e os terceiros com eles envolvidos, incluindo prestadores de serviços e de produtos (Doc. 57, fl. 12).



    Informam que, nos autos do processo criminal 0044473-93.2016.4.01.3800, que tramitou na 4ª Vara Criminal da Justiça Federal da Seção Judiciária do Estado de Minas Gerais, cujo objetivo foi apurar eventual crime contra o sistema financeiro praticado pela recorrente, ficou consignado que não houve comercialização de seguros sem autorização.



    O Tribunal de origem, inicialmente, negou seguimento ao RE aplicando a tese fixada no Tema 660 da repercussão geral. Quanto ao mais, inadmitiu o apelo extremo aos fundamentos de que não houve efetiva demonstração da repercussão geral, além do que o deslinde da controvérsia demanda o revolvimento dos fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado pela Súmula 279 do STF (Doc. 66).



    No Agravo (Doc. 70), a parte agravante refutou todos os argumentos da decisão agravada. Reitera, no mais, as razões do especial no sentido de que houve violação direta aos arts. 5º, XVII, LIV e LV, e 93, IX, da CF/1988.



    É o relatório. Decido. 



    De início, a jurisprudência desta CORTE firmou entendimento pela inadmissibilidade de agravo para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL com o objetivo de impugnar decisão da instância de origem que aplica a sistemática da repercussão geral, seja inadmitindo o recurso extraordinário, seja sobrestando-o até a formação de precedente pela SUPREMA CORTE, pois, como destacado pelo Decano de nosso SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, Min. CELSO DE MELLO, “se revela incognoscível o recurso deduzido contra decisão que, ao aplicar os parágrafos do art. 543-B do CPC/73, faz incidir, no caso concreto, orientação plenária desta SUPREMA CORTE, não importando que se trate de ato decisório que deixa de reconhecer a existência de repercussão geral da controvérsia jurídica ou que se cuide de julgamento de mérito sobre matéria cuja repercussão geral tenha sido anteriormente proclamada” (RE 1.023.231/PR, DJe de 22/2/2017).



    Dessa forma, não existe, contra a parte da decisão do Juízo de origem que aplicou a sistemática da repercussão geral (Tema 660), previsão legal de interposição de recurso para o STF (ARE 960.182-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe de 15/3/2017).



    No que remanesce, os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    “11.1.1 DA REPERCUSSÃO GERAL 



    O caso em tela versa sobre a legalidade da atuação das Associações de Socorro Mútuo, na qual, em ação civil pública, a Recorrida pugnou pelo reconhecimento de ilicitude na atuação da Associação Recorrente no mercado de seguros, e consequentemente a proibição de realizar a oferta e/ou a comercialização de qualquer modalidade contratual em todo o território nacional. 



    Obteve sentença favorável, que praticamente encerrou as atividades da Associação Recorrente, tendo sido aviado o adequado recurso de Apelação, que não fora provido após julgamento pela 5ª Turma do Tribunal Regional Federal da I" Região. 



    Nota-se que a questão possui relevância social e jurídica, na medida em que, atinge de forma indiscutível todas as ações relacionadas à matéria, na medida em que a Recorrida. SUSEP, vem buscando, em ações por todos os Tribunais Brasileiros, encerrar as atividades de todas as Associações em funcionamento. 



    Por força do §3° acrescentado ao artigo 102, III, da CF188 pela EC n° 45/04 os Recorrentes demonstram e comprovam que há repercussão geral nas questões constitucionais discutidas no presente caso, apta a ensejar a admissibilidade do apelo extraordinário por este Colendo Supremo Tribunal Federal. 



    Como prevê o §1° do art. 1.035 do CPC/15: "Para efeito da repercussão geral, será considerada a existência, ou não, de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, que ultrapassem os interesses subjetivos do processo". 



    A Repercussão Geral trata-se, pois, de um instrumento processual inserido na Constituição Federal de 1988, por meio da Emenda Constitucional n° 45, de modo a possibilitar que o Supremo Tribunal Federal selecione os Recursos Extraordinários que irá analisar, de acordo com critérios de relevância jurídica, política, social e/ou econômica. 



    Entendem os Recorrentes que foram contrariados os direitos constitucionais ao Devido Processo Legal, ao Contraditório e à Ampla Defesa, à Fundamentação das Decisões e com maior destaque, ao LIBERDADE DE ASSOCIAÇÃO, com ofensa ao artigo 5º, LIV, LV e XVII, bem como ao art. 93, inciso IX, todos da Constituição Federal. 



    In casu, existem questões relevantes do ponto de vista social, jurídico e econômico, que ultrapassam os interesses subjetivos da causa. 



    Quanto à repercussão geral, o tema em debate cumpre o requisito do referido instituto, notadamente porque cuida de matéria de ordem pública, a qual ultrapassa a esfera individual do cidadão atingindo toda a ordem social quer seja jurídica, quer seja em âmbito político-social afetando, dessa forma, toda a parcela da sociedade comprometida com o bem comum. 



    Sublinha-se que a matéria ora ventilada, afronta de pronto preceitos Constitucionais que de pronto violam os Direitos e Garantias Constitucionais relativos à liberdade de associação, outorgada a todo e qualquer brasileiro. 



    Isso se justifica na medida em que o pleno exercício do direito de livre associação compreende aos indivíduos não ter cerceado o direito de ingressar em grupo de ajuda mútua, sem qualquer intervenção estatal em sua atuação, como preveem os incisos XVII a XXI do artigo 5 da Constituição Federal. 



    Assim, fundamental a repercussão geral do presente apelo, frente ao Estado Democrático de Direito, compromissário e dirigente, que tem como postulado a segurança jurídica. “



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, em relação à suscitada ofensa ao art. 93, IX, da Carta Magna, o Juízo de origem não destoou do entendimento firmado por esta CORTE no julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 339). 



    Nessa oportunidade, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL assentou que o inciso IX do art. 93 da Constituição Federal de 1988 “exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”. 



    No caso em apreço, a fundamentação do acórdão recorrido alinha-se às diretrizes desse precedente. 



    Quanto ao mais, o Tribunal de origem solucionou a controvérsia nos seguintes termos (Doc. 47, fl. 5-12):



    “Trata-se de Ação Civil Pública ajuizada pela Superintendência de Seguros Privados — SUSEP contra a União de Resguardo ao Amigo Betinense — PROCAR, CLAUDIMIR CAMPELO SOARES, EMERSON CARLOS DOS SANTOS, FERNANDA BESSA SOARES, ROGÉRIO CARVALHO DE SOUZA e SIDNEI MELO MAGALHÃES, com o escopo de obter provimento judicial que: (i) declare ilícita a atuação da associação-ré no mercado de seguros, com a proibição de realizar qualquer modalidade contratual de seguro em todo o território nacional, sob pena de multa de R$ 10.000,00 (dez mil reais), por inobservância da determinação judicial, a ser recolhida ao FDD, sem prejuízo da aplicação do disposto no art. 461 do CPC; (ii) condene os réus ao pagamento de indenização ao FDD equivalente a três vezes o valor da multa aplicada pela SUSEP no processo administrativo de apuração de responsabilidade. 



    (...)



    Quanto ao mérito da discussão, a natureza jurídica da atividade desempenhada pela requerida, embora não se utilize do termo contrato de seguro, as características do serviço prestado são típicas da modalidade contratual, dando ensejo à interpretação de que a atividade desempenhada pela associação afigura-se irregular, porquanto concretizada a despeito da autorização pelo órgão competente. 



    Por seu turno, a atividade de seguro encontra-se tratada pelo Código Civil, que disciplina o seguinte: 



    [...]



    Ainda sobre a atividade de seguros, foi editado o Decreto-Lei n° 73/66, atribuindo competência à SUSEP para fiscalizar as operações das seguradoras, conforme se vê de seu art. 36, "h": 



    [...]



    O mesmo Decreto-lei prevê a necessidade de autorização para o desempenho da atividade: 



    [...]



    A liberdade de associação resguardada pela Constituição Federal pressupõe a licitude da atividade, conforme preceituado pelo art. 5º, XVII, da CF/88, que estabelece "ser plena a liberdade de associação para fins lícitos, vedada a de caráter paramilitar". 



    Ao desempenhar atividade que tem como pré-requisito a autorização do órgão competente, e desde que cumpridas algumas exigências, conforme legislação pertinente, sem atender às regras legalmente impostas, os fins para os quais a associação foi instituída acabam sendo ilícitos. 



    O fato de tramitar na Câmara Federal o Projeto de Lei n° 5.943/13, que propõe modificar o Decreto-lei 73/66 para permitir sociedades cooperativas de transporte operar com seguros privados destinados à prevenção e reparação de danos ocasionados a veículos de seus associados por furto, acidentes e incêndios, entre outros, apenas reforça a ilegalidade das atividades da associação, porque exerce a atividade a despeito de autorização do órgão competente, assim como de previsão legal quanto à atividade seguradora, ao menos até que o Congresso Nacional aprove o Projeto de Lei e o transforme em lei. 



    Relativamente aos vícios apontados no processo administrativo, não vejo justificativa para se acolher as alegações da apelante. 



    Primeiramente, porque entendo que foi oportunizada à associação se defender. Por outro lado, eventual vício do processo administrativo não macularia a regularidade do processo judicial, que não se funda apenas nas apurações correspondentes, mas, por se tratar de matéria de direito, tem-se como viável a análise da questão controvertida independentemente das conclusões do processo administrativo. 



    A multa aplicada no processo administrativo, definitivamente, não se insere dentre as questões submetidas ao crivo judicial nesta ação civil pública.



    [...]



    Assevero que as disposições do Código de Defesa do Consumidor são plenamente aplicáveis ao caso em análise, porque o que se analisa é a atividade concreta desempenhada pela associação. Ou seja, ao fornecer um serviço tipicamente securitário, incide, sim, nas regras que protegem o consumidor, com respaldo em disposição expressa do codex: 



    [...]



    Observo que em casos como tais tem se aventado a possibilidade de que se perfectibilizar o "seguro mútuo", mediante o ajustamento às disposições do Decreto-lei n° 2.063/1940, mas as características da atividade desempenhada pela requerida não se compatibilizam com as regras desse tipo de negócio jurídico. Sobre a particularidade cito trecho do voto proferido pelo Eminente Ministro OG Fernandes, relativamente ao julgamento do REsp acima transcrito, que aborda a discussão com muita propriedade:



    [...]



    Note-se que o Estatuto da Associação estabelece os requisitos para se associar (fl. 194): 



    [...]



    Da leitura do artigo do Estatuto da associação extrai-se que a única exigência para ser admitido como associado é de que a pessoa seja proprietária de veículo, mostrando que a requerida não se trata de grupo restrito de pessoas, pois a admissão de novos integrantes é uma potencial possibilidade a um grupo indiscriminado de pessoas, se preenchido o requisito genérico que estipula, podendo dela participar qualquer cidadão ou pessoa jurídica. 



    Vê-se, assim, que não se trata de grupo restrito de pessoas, mas de grupo indiscriminado de potenciais participantes, desde que preencham a condição trazida pelo Estatuto, conforme dispositivo acima transcrito”.



    Verifica-se, portanto, que a controvérsia foi decidida pelo Tribunal de origem à luz da legislação infraconstitucional pertinente (Código Civil, Decreto-Lei 73/1966, Decreto-Lei 2.063/1940 e Código de Defesa do Consumidor), de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 



    Mesmo que fosse possível superar todos esses graves óbices, a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas, em especial das cláusulas do Estatuto da Associação recorrente. Incidem, na hipótese, os óbices das Súmulas 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) e 454 (Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário), ambas do STF.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 25 de maio de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente